Tribunal: STF
Processo: AI 643344
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM CIDADE DO INTERIOR, CONFORME EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO, A PEDIDO, PARA A CAPITAL DO ESTADO. FUNDAMENTOS. PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. INTEGRIDADE DA SAÚDE. NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. DEFERIMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REFORMA NA VIA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DOS ENUNCIADOS 279, 288 E 636 DA SÚMULA/STF.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, o artigo 226 da Lei Maior, por si só, não garante ao agente público o direito de exercer sua função no local de domicílio da sua família, quando prevista, no regulamento do concurso público, a possibilidade de lotação inicial em regiões diversas.



    Todavia, o ato administrativo de indeferimento da remoção pleiteada, mesmo quando praticado no exercício de competência discricionária, sujeita-se ao controle judicial de lisura e legalidade.



    Não se mostra viável a reforma de acórdão que, fundamentado na teleologia do art. 36 da Lei 8.112/90, aponta circunstâncias fáticas relevantes para o deferimento da remoção e desconsideradas pelo administrador competente, tais como a ocorrência de danos concretos à saúde dos membros da família e a real necessidade do serviço, nos termos de manifestação escrita da própria Administração. Aplicam-se os óbices dos enunciados 279, 288 e 636 da Súmula/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.